Tribunal: STF
Processo: HC 69667
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
-    "Habeas    corpus".   Interpretação
conjugada  do artigo 35 da Lei n. 6.368/76 com  o paragrafo
2.  do  artigo  2.  da Lei  n.  8.072/90.  A  presunção  de
inocencia  não  impede  a  prisão em  virtude   de sentença
condenatória ainda  pendente de recurso.
                   -  Da conjugação  dos artigos  35 da Lei
6.368/76  e do paragrafo  2. do artigo  2. da Lei 8.072/90,
resulta  que a  proibição absoluta   imposta por aquele foi
parcialmente  alterada por este (o que importa derrogação e
não ab-rogação), transformando-se em proibição  relativa, ja
que admite  que a regra - que e a proibição de apelar solto
-  seja afastada (o que e exceção) por decisão fundamentada
do Juiz em sentido contrario.
                   -  Esta Corte  ja decidiu, inclusive por
seu  Plenário, que  a presunção  de inocencia  constante no
artigo  5., LVII, da atual Constituição não impede a prisão
em  virtude de  sentença   condenatória  ainda  pendente de
recurso.
                   "Habeas corpus"  indeferido.